Tribunal: TJDFT
Processo: 0700253-81.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-11

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional E Administrativo. Embargos de Declaração. Fornecimento De Medicamento Não Incorporado Pelo Sus. Omissão Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos para suprir omissão no acórdão que deu provimento ao recurso de apelação do embargado para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de analisar critérios subjetivos previstos no Tema 6 da repercussão geral do STF, especialmente no tocante à inexistência de protocolo clínico ou alternativa terapêutica prevista pelo SUS para a Doença de Pompe de Início Tardio.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, para suprir omissão, contradição ou obscuridade.
4. O acórdão embargado apreciou adequadamente a controvérsia, com base nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral do STF, reconhecendo a ausência de ilegalidade ou omissão administrativa quanto à não incorporação do medicamento pela Conitec, em razão de sua eficácia clínica modesta e elevado impacto orçamentário.
5. A fundamentação do acórdão considerou, ainda, a manifestação do NatJus, que se posicionou com ressalvas quanto ao uso do fármaco pretendido, e rejeitou a pretensão ao fornecimento do fármaco diante da ausência dos requisitos cumulativos fixados pelo STF para a concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS.
6. A mera discordância do embargante com o resultado do julgamento, inclusive em relação ao uso contínuo do medicamento com aparente eficácia, não autoriza a rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração.
7. A rejeição dos embargos não impede o prequestionamento da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: "A ausência de menção expressa a todos os argumentos das partes não configura omissão quando a fundamentação do acórdão, ainda que implícita, adota tese jurídica contrária ao pedido."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; Lei no 8.080/1990, arts. 6o, II, "d", 19-M, 19-O, 19-P, 19-Q e 19-R; CPC, arts. 489, §1o, 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471, Tema 6 da RG, rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 22/5/2019; STF, RE 1.657.156, Tema 1.234 da RG, rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 8/6/2023.